Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-12.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-12.2019.8.14.0049

APELANTE: ROBERTO PEREIRA GASPAR, JOAO BATISTA PEREIRA GASPAR, REGINALDO PEREIRA GASPAR, RAIMUNDA DA PAZ GASPAR RIBAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. A INÉRCIA DO INVENTARIANTE OU IMPERÍCIA IMPÕE A SUA SUBSTITUIÇÃO E NÃO A EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800283-12.2019.8.14.0049

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE: ROBERTO PEREIRA GASPAR

APELADO: inexistente

RELATOR(A):
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ROBERTO PEREIRA GASPAR, JOAO BATISTA PEREIRA GASPAR, REGINALDO PEREIRA GASPAR e RAIMUNDA DA PAZ PEREIRA GASPAR
nos autos da
AÇÃO DEINVENTÁRIO
dos “de cujus”

RAIMUNDO CEZAR GASPAR e MARIA HILDA PEREIRA GASPAR, em razão da sentença proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

É o relatório. DECIDO.

Analisando a inicial verifico que a parte autora foi nomeada inventariante, entretanto, em que pese intimada, não juntou nas primeiras declarações os documentos atualizados referentes a todos os bens imóveis do de cujus e indicados nas primeiras declarações.

O art. 485, I do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando o juiz indeferir a petição inicial.

Ocorre que, muito embora devidamente intimada a adotar as providências ordenadas, a parte inventariante deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo assinalado, razão pela qual a exordial deve ser indeferida, já que obstado o prosseguimento do feito por culpa da própria parte interessada.

Cumpre salientar, ainda, que, no caso em exame, não há que se falar na aplicação da regra contida no art. 485, § 1º, do CPC, sendo, pois, dispensável a prévia intimação pessoal do(a) requerente antes da extinção do feito.

Ante todo o exposto, revogo a decisão deferida no ID. 54912649 e com fundamento no artigo 330, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do mesmo diploma legal.

Quanto à petição juntada no ID. 108801727, entendo prejudicada em razão da extinção do feito sem resolução de mérito.

Custas processuais pelo autor, advertindo-o de que, na hipótese de não pagamento das custas processuais no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, acrescido de correção monetária e dos demais encargos legais, conforme prevê o artigo 46 da Lei Estadual 9.217/21.

No processo findo em que houver custas a recolher, fica autorizado o seu arquivamento definitivo, com a instauração de processo administrativo de cobrança, conforme Lei Estadual 9.217/2021.

Sem honorários advocatícios.

Em suas razões, afirma que o instituto do inventário é revestido de interesse público e, portanto, não pode ser extinto sem resolução do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800283-12.2019.8.14.0049

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE: ROBERTO PEREIRA GASPAR

APELADO: inexistente

RELATOR(A):
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O núcleo da controvérsia reside na possibilidade de extinção do processo por inépcia da inicial, nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Percebe-se da sentença que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito em razão da parte não ter cumprido as determinações de juntada aos autos dos documentos ATUALIZADOS do imóvel deixado pelos de cujus. O magistrado determinou por 3 vezes, sendo que na última, datada de 22 de setembro de 2023, a parte juntou uma certidão do imóvel datada de 06 de dezembro de 2022.

Contudo, em se tratando de ação de inventário, a conduta desidiosa, imperícia ou inércia do inventariante na condução do processo autorizam a sua remoção, em benefício dos próprios herdeiros interessados, nos termos do art. 622 do CPC, e não a extinção do processo.

Tal tema já foi abordado pelo STJ que assim se manifestou:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ - REsp: 1537879 PR 2011/0224483-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2016)

Nessas condições, deve a sentença ser anulada e devolvido os autos ao magistrado de origem para que processe regularmente o inventário, tomando as medidas necessárias para a sua continuidade.

Isso posto,
CONHECO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o envio dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, para os fins do artigo 622 e seguintes do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024